Tribunal: TJDFT
Processo: 0040564-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0040564-27.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO ALVES RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP EMBARGADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDO ALVES RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em face da decisão ID 24986804, que autorizou a sucessão da processual formulado pela CCEE. Sustenta ter sido procurador da CELG do ajuizamento da ação até a prolação do acórdão que analisou a apelação, possuindo interesse de recorrer, já que possui honorários a serem recebidos. Argumenta que a decisão é contraditória por ter autorizado a substituição da Eletrobrás pela CCEE, sem que haja previsão legal expressa sobre o passivo constituído pela Eletrobrás, o que “preocupa” a sociedade embargante, já que tem dúvidas sobre quem arcará com os honorários devidos nos autos. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso, a inclusão da sociedade como terceiro interessado e o saneamento da contradição mantendo a Eletrobrás no polo passivo da lide ou esclarecendo quem arcará com o ônus da demanda. Intimada a se manifestar acerca do possível não conhecimento dos Embargos de Declaração, em razão de falta de interesse pelo despacho DI 25377818, a parte embargante peticionou ID 25581094 reiterando o interesse no julgamento do recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de erro material. O caso dos autos trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela CELG em face da ELETROBRÁS objetivando a compensação dos valores relativos à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). No decorrer do processo foi informada a alteração na legislação tendo sido passado à CCEE a administração da CDE e requerida a sucessão processual. A sucessão processual está prevista no Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Na sucessão processual a parte assume o lugar do litigante anterior, passando a defender direito próprio em nome próprio. Neste sentido explicam Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery: 2. Sucessão processual. O CPC 108 corrigiu equívoco do CPC/1973 41, que denominava substituição o que, na verdade, se trata de sucessão processual. Sucessão processual ocorre quando outra pessoa assume o lugar do litigante, tornando-se parte na relação jurídica processual. Defende, em nome próprio, direito próprio decorrente de mudança na titularidade do direito material discutido em juízo. Na substituição processual, que é espécie de legitimação extraordinária (CPC 18), o substituto defende, em nome próprio, direito alheio; na sucessão processual o sucessor defende, em nome próprio, direito próprio, pois ele é o titular do direito afirmado e discutido em juízo. (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. P. 1.20) (destaques no original) Verifica-se que ao assumir o lugar da Eletrobrás, a CCEE assumiu todas as responsabilidades processuais, já que passou a litigar no lugar da Eletrobrás, não havendo que se falar em contradição na decisão. Não há, também, dúvidas de que a eventual responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença em face da Eletrobrás deverá ser arcada pela CCEE que sucedeu a parte ré anterior e é a atual responsável pela administração da CDE e parte legítima para responder nas ações que discutem o repasse da CDE. Assim, não havendo contradição ou qualquer vício na decisão embargada, necessário o não provimento do recurso aventado. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos. Intimem-se. Precluso, retornem os autos conclusos para análise dos Embargos opostos em face do acórdão que analisou o apelo. Brasília, DF, 13 de maio de 2021 17:07:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador